Tribunal: STJ
Processo: 2119747-17.2017.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285840 - SP (2023/0022662-4)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
:
VIAPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
:
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ALINE LICIA KLEIN - SP198024A
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
2. Esta Corte Superior entende que "o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art.
966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético quanto
à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante,
detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em 'violação literal de disposição de
lei'" (AgInt no AREsp n. 2.214.216/RS, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023).
3. No caso, o Tribunal estadual atestou manifesta violação à norma jurídica na decisão
rescindenda que reconheceu o termo inicial da correção monetária, nos casos de ilícito
decorrente de atos de improbidade administrativa, como a data da distribuição da ação.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de óbice impedindo o
conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise
do dissídio jurisprudencial pelo mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57183882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:59:06
Código de Controle do Documento: 79a0f504-c197-4599-b447-95d4ce3d4e50

Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57183882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:59:06
Código de Controle do Documento: 79a0f504-c197-4599-b447-95d4ce3d4e50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285840 - SP(2023/0022662-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: VIAPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ALINE LICIA KLEIN - SP198024A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
Esta Corte Superior entende que "o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do
2.
V, do
, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético
art. 966,
CPC/2015
quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante,
detectável
, sem o que não se poderá falar em 'violação literal de disposição de
primo icto oculi
lei'" (AgInt no
, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.214.216/RS
julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
26/6/2023)
No caso, o Tribunal estadual atestou manifesta violação à norma jurídica na decisão
3.
rescindenda que reconheceu o termo inicial da correção monetária, nos casos de ilícito
decorrente de atos de improbidade administrativa, como a data da distribuição da ação.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de óbice impedindo o
4.
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional prejudica a
a
análise do dissídio jurisprudencial pelo mesmo tema.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

Trata-se de agravo interno interposto por VIAPLAN TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-
STJ, fls. 2.935-2.941), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E QUE
ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES.
MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, A RESPALDAR A
PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DECISUM EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE
SUPERIOR.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA 83/STJ
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, a agravante reitera a afirmação acerca da existência
de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Alega que "demonstrou exaustivamente que o v. acórdão recorrido violou os
arts. 11, 489, § 1o e 1.022, II, do CPC, ao limitar-se à mera transcrição dos arts. 159,
964 e 948 do CC – apontados como violados no v. acórdão rescindendo – sem
justificar a aplicação dos dispositivos ao caso concreto, especialmente quanto à
" (e-STJ, fl. 2.951).
definição do termo inicial da correção monetária
Assevera que, "para justificar a rejeição da preliminar de carência da ação, o
v. acórdão recorrido invocou apenas o 'princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa', conceito amplo que não atende o dever de motivação imposto pelo art. 489,
" (e-STJ, fl.
§1o, do CPC, e não supre os requisitos exigidos pelo
V, do CPC
art. 966,
2.951).
Destaca ainda que "o v. acórdão recorrido afirmou de forma genérica que
a decisão rescindenda contraria a
, sem realizar juízo analítico acerca
Súmula 43/STJ
da sua incidência ao caso concreto, o que revela fragilidade da fundamentação adotada
" (e-STJ, fls. 2.951-2.952).
Noutro ponto, assevera que "o v. acórdão recorrido não demonstrou de que
forma os referidos dispositivos teriam sido violados, o que afasta o preenchimento do
" (e-STJ, fl. 2.954).
requisito essencial previsto no
do CPC
art. 966, inciso V,
Frisa que se aplica ao caso em exame a Súmula 343 do Supremo Tribunal
Federal, a qual impede a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
Defende que "a
não possui caráter vinculante, motivo
Súmula no 43/STJ
pelo qual os tribunais não estão obrigados a aplicá-la nos casos concretos. Sua
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

existência, por si só, não afasta a controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, o que
" (e-STJ, fl.
impede a procedência da ação rescisória com base no
V, do CPC
art. 966,
2.956).
Salienta a necessidade de análise da divergência jurisprudencial apontada
no recurso especial.
Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 2.967-2.975 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3 do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos de admissibilidade a serem
observados pelos recursos interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17
de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os
preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
2.775-2.801), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, alegando
a
c
divergência jurisprudencial e violação aos arts. 11, 489, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, 507,
508, 966, V, 1.000, e 1.022, II, do
.
CPC/2015
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu a insurgência (e-
STJ, fls. 2.866-2.869), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 2.872-
2.897), do qual esta relatoria conheceu para negar provimento ao recurso especial (e-
STJ, fls. 2.935-2.941).
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 2.928-2.930 (e-STJ).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno.
Todavia, o inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

No recurso especial, a primeira tese defendida pela insurgente refere-se à
existência de omissão no acórdão recorrido acerca dos argumentos que apontam
carência da ação.
Destacou que "o v. acórdão recorrido se limitou à transcrição dos supostos
dispositivos legais 'manifestamente violados' pelo v. acórdão rescindendo, sem,
contudo, identificar a relação entre os dispositivos e a fixação do termo inicial da
" (e-STJ, fl. 2.783).
correção monetária
Asseverou que "o v. acórdão se limitou a afirmar que o v. acórdão
rescindendo contrariou a
, sem explicar se a referida súmula, ou
Súmula no 43/STJ
mesmo seu conteúdo, chegou a ser debatido na ação rescindenda, ou demonstrar a
sua aplicabilidade para fins de ação rescisória, violando, assim, o inciso V do §1o do
" (e-STJ, fls. 2.785-2.786).
do CPC
art. 489
Nos fundamentos deduzidos na decisão agravada, ficou constatada a
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022,
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no
título judicial, ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.962.650/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015.
II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Regina
REsp n. 1.764.459/SP
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
.
CONDENAÇÃO

LEI
14.230/2021
FUNDAMENTADA
NO

CAPUT,
DA
.

ART.
11,

LEI
8.429/1992
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO ROL PREVISTO NO
III, DA
. RETROAÇÃO.
ART. 12,
LEI 8.429/1992
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos,
de forma fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do
recurso especial, com base na incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a
, que implementou significativas
Lei 14.230/2021
alterações na
. Após o julgamento do Tema 1.199 da
Lei 8.429/1992
Repercussão Geral, este Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
" é irrelevante "quando, entre os
Lei 14.230/2021
novéis incisos inseridos pela
, remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando
verdadeira
continuidade
típico-normativa"
(AgInt
no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido "enquadrada
no
'caput' da LF no
", nos termos em que descrita no
art. 11,
8.429/92
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no
V, da
art. 11,
. Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
Lei 8.429/92
probatório dos autos, concluiu que "a conduta é dolosa; após advertido pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da ilegalidade da situação
existente, o réu promoveu uma reforma administrativa que aprofundou, ao
invés de corrigir, a ilegalidade". Assim, inviável o acolhimento do pedido para
que seja julgada extinta a ação.
5. Tendo em vista a nova redação dada ao
III, da
,
art. 12,
Lei 8.429/92
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de
ser previstas para a conduta apurada. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP
Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.676.918/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.

Conforme bem assentado na decisão impugnada, o Tribunal de origem foi
claro e assertivo quando atestou a presença dos requisitos legais para o
processamento da ação rescisória. Essa informação pode ser extraída de trecho do
acórdão objurgado citado às fls. 2.759-2.765 (e-STJ):

Conforme se depreende da inicial, o Ministério Público fundamenta a
interposição da presente ação rescisória fundada em violação à literal
disposição de lei, artigos 159, 948 e 964 do
bem como da Súmula 43
CC/16,
do STJ, porque a decisão rescindenda fixou o termo inicial da correção
monetária a partir da distribuição da ação em 2003.
Almeja a rescisão parcial do julgado especificamente no tocante ao termo
inicial da contagem da correção monetária para que incida a partir do evento
danoso.
Preliminarmente, as alegações de carência da ação, inadequação da via
eleita ou preclusão não merecem acolhimento.
O artigo 966, inciso V do CPC preconiza:
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

“A decisão de mérito, transitada em jugaldo, por ser rescindida
quando: (...) V violar manifestamente norma jurídica;(...)”.
No caso presente, a r. sentença de mérito julgou parcialmente procedente o
pedido para reconhecer o superfaturamento de contrato administrativo
(Coleta
) de obras de pavimentação asfáltica ajuizada em
e
01/92
07/02/2003
condenou a Viaplan Terraplanagem e Pavimentação Ltda a ressarcir o erário
publico o valor correspondente de 29,67% do valor recebido, corrigidos
monetariamente desde a distribuição da ação, segundo índice oficial do
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
TJ/SP
No que tange ao termo inicial da correção monetária, houve efetiva violação
ao artigo 964 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos,
determinava: “Todo aquele que receber o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir”.
Violou-se os artigo 948, do
que estabelece: “Nas indenizações por
CC/16
fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”.
E violou-se também o artigo 159, do
: “Aquele, por ação ou omissão
CC/16
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causa prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano”.
Deste modo, não merece acolhimento arguição de carência da ação, pois
preenchido o disposto no artigo 966, inciso V, do CPC, qual seja violação à
norma jurídica.
Ora, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso das quantias
pelo erário público e não do citação a fim de que haja o justo reembolso do
dano causado ao erário público, bem como o respeito ao princípio da
vedação do enriquecimento injusto.
Nesta toada, a preliminar de inadequação da via eleita, vez que o recurso de
apelação seria o supedâneo para a contestação do fato impugnado, também
não merece acolhimento.
Tem-se uma decisão de mérito com trânsito em julgado, violando
manifestamente norma jurídica. Deste modo, é perfeitamente cabível a
presente ação rescisória, com o intuito de buscar a efetiva valorização do
significado real da moeda.
Também não merece acolhimento a alegação de preclusão, por ter o
Ministério Público se mantido inerte e não ter interposto recurso cabível. Não
se busca rediscutir a causa original. Com esta ação rescisória tem-se uma
nova ação, com uma nova relação processual, objetivando a rescisão de
uma decisão de mérito transitada em julgado, por falha grave na decisão
recorrida.
Ao mérito.
Trata-se de ação civil pública interposta, em 2003, pelo Ministério Público de
São Paulo, face da Emdep (Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Paulínia
) e Viaplan Terraplanagem e Pavimentação Ltda por ilegalidade
S/A
em procedimento licitatório iniciado em pela não publicação de20/01/1992
edital e pelo superfaturamento de obras de pavimentação asfáltica.
A r. sentença prolatada aos
(fls.
) julgou parcialmente
04/01/2014
1044/1046
o pedido para reconhecer o superfaturamento da contratação e condenar a
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

Viaplan Terraplanagem e Pavimentação Ltda a ressarcir o erário público no
valor de 29,67% do valor recebido para pavimentação asfáltica,
corrigidos monetariamente desde a distribuição da ação, segundo o índice
oficial do TJ /SP e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
O v. acórdão que se pretende rescindir foi lavrado pela Colenda 6a Câmara
de Direito Público aos e negou provimento por unanimidade ao04/04/2016
Recurso de Apelação no 0004119-79.2003.8.26.0428 (fls.
). Os
1129/1134
Embargos de Declaração foram rejeitados (fls.
).
2366/2370
A Viaplan Terraplanagem e Pavimentação Ltda. interpôs Recurso Especial
(fls.
). Tendo desistido do Recurso Especial (fls.
) e
2375/2394
2413/2414
efetuado o depósito do valor devido no montante de R$ 1296, 64, conforme
valor apurado em seu laudo.
O laudo apresentado pela empresa Viaplan Terraplanagem e Pavimentação
Ltda (fls.
) consignou: “4.1. Este signatário desenvolveu os
2416/2430
cálculos de liquidação de Sentença, nos ermos determinados na r. sentença
de fls.
dos autos, confirmado pelo V. Acórdão, ou seja, relacionando
994/996
todos os valores recebidos por Viaplan no período de
a
Março/1992
setembro /1992 e aplicando sobre seu total o percentual de 29,67%
(descontado os 10% da EMDEP) apurando desta forma o montante a ser
restituído ao erário público, conforme condenação. Feito isso, aplicou-se as
conversões que a moeda sofreu em
e
apurando
Agosto/1993
Julho/1994,
assim o valor devido em R$ (Reais), conforme determinado na r. sentença.
Aplicou-se então correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros
de mora a partir da citação, resultando exatamente no comando da r.
sentença.”.
Diante do valor depositado, o Ministério Público ajuizou a presenta ação
rescisória para reformar parcialmente o v. acórdão, que manteve a r.
sentença (fls.
) para que o termo inicial da correção monetária
1129/1134
seja a partir do efetivo pagamento em 1992 e não a partir da distribuição da
ação em 2003.
A correção monetária tem por escopo recompor o poder de compra de
moeda, corroída pela inflação e por isso deve incidir desde o efetivo
prejuízo. Do contrário, se negaria o próprio direito de ressarcimento integral
do dano causado a outrem, no caso o erário público.
Considerado a data da distribuição da ação como o termo inicial da correção
monetária tem-se evidente violação ao artigo 964 do Código Civil/1916,
vigente à época dos fatos preceituava: “Todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido fica obrigado a restituir.”.
Viola-se também o artigo 948, do
: “Art. 948. Nas indenizações por
CC/1916
fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado.”.
Bem como, o artigo 159, do
: “Art. 159. Aquele que, por ação ou
CC/16
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”
O valor do dano a ser reparado com a incidência da correção monetária a
partir da distribuição da ação chega ao um valor irrisório de R$ 1.296,64 de
ressarcimento ao erário. Observa-se na petição inicial do Ministério Público
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

quando do ajuizamento da ação civil pública em 2003 (fls.
) que o
1044/1046
prejuízo somava de R$ 719.167,73, base janeiro de 2001.
Esclarece-se também que a decisão não está de acordo com julgados
proferidos por outros tribunais, pois contraria a Súmula 43 do STJ, que
pacificou qualquer controvérsia dos tribunais ao ser instituída em 1992, e
fixando a tese de que incidência da correção monetária sobre dívida por ato
ilícito deve ser a partir da data do efetivo prejuízo.
A valorização do significado real da moeda não pode ser afastada. O termo
inicial da correção monetária deve incidir a partir do prejuízo a fim de
ressarcir efetivamente o erário público.
Portanto, a presenta ação deve ser julgada procedente, nos termos do artigo
966, inciso V do Código de Processo Civil, para o fim de rescindir
parcialmente o acórdão (fls.
), que manteve a r. sentença de
1129/1134
primeiro grau (fls.
), apenas para que o termo inicial da correção
1044/1046
monetária seja a partir do evento danoso.

Com efeito, apresentando a Corte local os fundamentos necessários ao
deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à questão de mérito, do excerto acima transcrito, depreende-se
que o Tribunal originário está alinhado à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que "o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do
V, do
, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento
art. 966,
CPC/2015
exegético quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação
teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em
" (AgInt no
, relator o
'violação literal de disposição de lei'
AREsp n. 2.214.216/RS
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
26/6/2023)
Nessa mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
ICMS. INCLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE
LEI. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL
.
SÚMULA 343/STF
APLICAÇÃO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele pervista (Enunciado 3
do Plenário do STJ).
2. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do
V, do
art. 966,
pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação
CPC/2015
manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que
orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o
simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
Inteligência da Súmula 343 do STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em precedente
recente análogo ao caso dos autos - AgInt na AR
Rel. Ministro
6.611/DF,
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
-,
30/06/2020,
05/08/2020
concluiu pelo não cabimento de ação rescisória, porquanto a decisão
rescindenda, ao entender que o ICMS compõe a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, apoiou-se em interpretação razoável da
época.
4. Hipótese em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como
sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual
vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de
interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.860.885/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
7/4/2021.

No caso, o Tribunal estadual atestou a manifesta violação à norma jurídica
na decisão rescindenda ao reconhecer que o termo inicial da correção monetária, nos
casos de ilícito decorrente de atos de improbidade administrativa, é a data da
distribuição da ação, pois contrário ao entendimento jurisprudencial sedimentado por
meio da edição da
.
Súmula 43/STJ
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE
IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
SANÇÃO DE MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. MALFERIMENTO DO
DO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 502
CPC/2015
1. Com relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
aresto combatido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal
REsp 1.129.367/PR

3a
Região),
Segunda
Turma,
DJe
Convocada/TRF

17/6/2016;
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.078.082/SP
AgRg no
, Rel. Ministro Mauro Campbell
2/6/2016;
REsp 1.579.573/RN
Marques, Segunda Turma, DJe
, Rel. Ministro
9/5/2016; REsp 1.583.522/SP
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2016.
2. Relativamente ao termo inicial da correção monetária da sanção de multa
civil, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte
Superior de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de
Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil
extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

incide sobre o evento danoso, de modo que aplicáveis as Súmulas 43 e 54
do STJ.
3. A matéria referente ao
do
não foi objeto de análise
art. 502
CPC/2015
pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Desse modo, carece o
tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial,
motivo pelo qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.915.687/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
24/9/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na formanele
prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção
monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de
improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como
a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do
dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no
contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando
a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ .
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.901.336/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
6/4/2021.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
. PENA DE
SÚMULA 418/STJ
RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DO CC. SÚMULAS 43 E
ART. 398
54/STJ.
1. O recurso especial interposto antes da publicação da decisão proferida
nos embargos declaratórios, ainda que tenham sido opostos pela parte
contrária, deve ser oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob pena
de ser considerado extemporâneo, conforme o teor da
.
Súmula 418/STJ
2. Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação
extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da
ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra
do
do Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
art. 398
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
Súmula 54/STJ
caso de responsabilidade extracontratual").
3. É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a correção
monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada na condenação,
nos termos da
: "Incide correção monetária sobre dívida por
Súmula 43/STJ
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".
4. Agravo em recurso especial não provido.
5. Recursos especiais do
e do Estado do Paraná providos.
MPE/PR
, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
(REsp n. 1.336.977/PR
julgado em
DJe de
)
13/8/2013,
20/8/2013.

Ademais, cabe ressaltar que, mesmo que fosse possível superar a
conclusão acima relatada, a revisão dos fundamentos inseridos no aresto recorrido
acerca da literal ofensa a dispositivos legais, exigiria o revolvimento de fatos e provas,
o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA
ART. 1.022
CPC/2015
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de
cabimento.
2. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) cuida-se, na origem,
de Ação Rescisória interposta contra o Estado de Mato Grosso do Sul e a
Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - AGEPREV, em
razão do julgado constante na Ação Declaratória Anulatória de ato
administrativo de cassação de proventos de aposentadoria; b) na hipótese, o
Tribunal de origem, julgou procedente a Ação Rescisória a partir da análise
do teor e da vigência de legislações estaduais, quais sejam a Lei
Complementar Estadual
e a Lei estadual
bem como
53/1990
2.207/2000,
com fundamento no entendimento vertido no
; c) é firme o
RE 610290/MS
entendimento no âmbito do STJ de que não se pode apreciar, em Recurso
Especial, a existência de ofensa ao
V, do
(atual
art. 485,
CPC/1973
art. 966,
V, do
), quando o fundamento da violação estiver assentado em
CPC/2015
normas constitucional e local, como no presente caso; e d) ademais, o
acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de
violação de lei ou erro de fato a fim de determinar a improcedência do
pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto
pelo Tribunal de origem, exige reexame de matéria fático-probatória dos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

3. Quanto aos honorários recursais, para evitar novos questionamentos,
acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem,
no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes.
4. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso."
(AgInt nos
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp 1.539.725/DF
Segunda Seção, DJe 19.10.2017).
5. No presente caso, do Recurso Especial do ora embargante não se
conheceu e houve prévia fixação de honorários advocatícios pelo Tribunal
de origem, razão pela qual se mostra devida a fixação de honorários
recursais, nos termos do
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
6. Embargos Declaratórios acolhidos tão somente para prestar
esclarecimentos em torno dos honorários recursais, sem efeitos
modificativos, mantendo-se incólume o teor do acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 1.660.639/MS
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
29/10/2020.

Noutro ponto, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
incidência de óbice impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea
do
a
permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pelo mesmo
tema.
Vejam-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR
VENAL.
ARBITRAMENTO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA
ART. 1.022
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DIREITO LOCAL. SÚMULA N.
280 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O recurso especial não especifica, de forma clara e objetiva, os pontos do
acórdão recorrido que padeceriam de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco demonstra a relevância da análise dessas questões
para o desfecho do caso concreto. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo
AREsp 1.311.559/RS
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
3/11/2023; REsp 2.089.769/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
2. Quanto à tese recursal referente à possibilidade de arbitramento
administrativo da base de cálculo do ITCMDO, o acórdão recorrido decidiu a
partir da interpretação de dispositivos de direito estadual, quais sejam: arts.
9o, § 1o, e 13, inciso I, da Lei estadual n.
; e
10.705/2000
art. 16, inciso I,
alínea a, do Decreto estadual n.
Nesse contexto, mostra-se
46.655/2002.
inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
280 do STF, aplicada por analogia: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário". A propósito: AgInt no
, relator
AREsp 2.381.851/RS
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
20/12/2023; REsp 1.894.016/PR
Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
3. O Tribunal a quo decidiu a questão referente à base de cálculo do ITCMD
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos) com lastro em fundamento exclusivamente constitucional, ao
considerar a competência dos Estados para instituir o referido imposto,
conforme o
da Constituição Federal (fls. 98-101). Nesse
art. 155, inciso I,
contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. A propósito:
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.069.886/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.835.129/CE
julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Confiram-se: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(AREsp n. 2.818.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
I E II, DO CPC NÃO
ART. 1.022,
CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMÓVEL
RURAL.
IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. EXAME
SÚMULA 7/STJ
DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

1. Inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se,
ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A análise das alegações trazidas no recurso especial, acerca da
impenhorabilidade da propriedade rural, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório, esbarrando no óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.073.208/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: bd702cf3-e681-423d-ab80-b3046e80eb43

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.285.840 / SP
Número Registro: 2023/0022662-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041197920038260428 201902777430 20210000352777 20210000911190 21197471720178260000
2119747172017826000050001 2652003 41192003 41197920038260428 4280120030041190
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS : CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ALINE LICIA KLEIN - SP198024A
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - DF073378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAPLAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS : CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
ALINE LICIA KLEIN - SP198024A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA57145090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 102dc78a-81e1-49c5-b7bc-b6bf9c9e75e1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 102dc78a-81e1-49c5-b7bc-b6bf9c9e75e1